Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715332-65.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO AUGUSTO FIRMINO DA COSTA SILVA, RENATA DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO BARBOSA APELADO: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME D E S P A C H O Inicialmente, verifico a necessidade de regularização processual, visto que o recurso foi subscrito por advogado não constituído nos autos. No tocante à concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais –, necessário ressaltar que não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para: (i) regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso(art. 76, § 2o, I, CPC); (ii) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS, extratos bancários e declaração de imposto de renda atualizados; e, (iii) trazer a declaração de hipossuficiência. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator